Tribunal: TJPA
Processo: 0808554-16.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808554-16.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO JUIZ-PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em face de ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, no âmbito de ação penal em que o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal. A impetração sustenta nulidade da sessão do Tribunal do Júri em razão de suposta afronta à plenitude de defesa e ao exercício do direito ao silêncio parcial, diante da formulação de perguntas de ofício pelo Juiz-presidente após manifestação defensiva de que o acusado responderia apenas aos questionamentos da defesa e, eventualmente, dos jurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a formulação de perguntas pelo Juiz-presidente durante o interrogatório do réu, no plenário do Tribunal do Júri, configura violação ao direito ao silêncio parcial e à plenitude de defesa; (ii) estabelecer se houve demonstração de prejuízo concreto apto a ensejar a nulidade da sessão plenária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento do Tribunal do Júri possui disciplina constitucional própria, fundada na plenitude de defesa e na observância das garantias processuais asseguradas ao acusado durante a sessão plenária.

4.

O direito ao silêncio constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, abrangendo tanto o silêncio integral quanto o silêncio parcial ou seletivo, como expressão do princípio
nemo tenetur se detegere.

5.

A ata da sessão plenária demonstra que o paciente foi devidamente advertido acerca do direito ao silêncio e exerceu efetivamente a prerrogativa de não responder às perguntas formuladas pelo magistrado.

6.

A mera formulação de perguntas pelo Juiz-presidente não configura, isoladamente, ilegalidade ou constrangimento ilegal quando inexiste imposição de resposta, coação ou restrição ao exercício do direito constitucional ao silêncio.

7.

A nulidade processual exige demonstração objetiva de prejuízo concreto, sendo inviável presumir influência indevida sobre o Conselho de Sentença sem comprovação efetiva de comprometimento da regularidade do julgamento.

8.

O princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP, impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de dano à defesa.

9.

Ausentes elementos que evidenciem flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O direito ao silêncio parcial constitui garantia constitucional decorrente do princípio
nemo tenetur se detegere.

2.

A formulação de perguntas pelo Juiz-presidente no Tribunal do Júri não configura nulidade quando o acusado permanece livre para exercer o direito ao silêncio.

3.

A nulidade processual por alegada afronta à plenitude de defesa exige demonstração concreta de prejuízo.

4.

O princípio
pas de nullité sans grief
impede o reconhecimento de nulidade sem comprovação de efetivo comprometimento da regularidade do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”, e LXIII; CPP, arts. 474, 478, II, e 563; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0011317-21.2013.8.14.0051, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de Francisco das Chagas Vieira da Silva em face de ato do

juiz da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, no processo nº 0802538-86.2024.8.14.00743, no qual foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal.

O impetrante sustenta a nulidade da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada em 11.03.2026, ao argumento de violação à plenitude de defesa.

Narra que, embora tenha sido assegurado ao paciente o direito ao silêncio, com a definição de que responderia apenas às indagações defensivas, durante a sessão, o Juízo-presidente, após o encerramento da inquirição, teria formulado perguntas de ofício sobre pontos sensíveis da imputação, em descompasso com a estratégia previamente registrada.

Relata que a defesa insurgiu-se de imediato, requerendo a consignação do ocorrido, tendo o próprio órgão acusador alertado quanto ao risco de nulidade, circunstâncias que, ainda assim, não impediram a retomada da inquirição pelo magistrado.

Alega que esse contexto, havido perante o Conselho de Sentença, comprometeu a plenitude de defesa e influenciou indevidamente a percepção dos jurados, acarretando, ao seu ver, prejuízo concreto à higidez do julgamento e à formação da convicção do Conselho de Sentença.

Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da condenação imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura até o julgamento do mérito deste
writ
; não sendo esse o entendimento, postula, sucessivamente, a sustação da execução provisória derivada da sessão impugnada, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegada nulidade ocorrida durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, sob o argumento de afronta à plenitude de defesa e ao exercício do direito ao silêncio parcial pelo paciente, em razão da formulação de perguntas pelo Juiz-presidente mesmo após manifestação defensiva no sentido de que responderia apenas aos questionamentos formulados pela defesa técnica e, eventualmente, pelos jurados.

Cumpre destacar que o procedimento do Tribunal do Júri possui disciplina constitucional própria, fundada, dentre outros princípios, na plenitude de defesa, prevista no art. 5º, XXXVIII, “a” da Constituição Federal, cabendo ao Juiz-presidente a regular condução dos trabalhos em plenário, nos termos do procedimento legalmente estabelecido.

O direito ao silêncio, por sua vez, constitui garantia constitucional expressamente assegurada pelo art. 5º, LXIII da Constituição Federal, abrangendo, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, tanto o silêncio integral quanto o silêncio parcial ou seletivo, como expressão do princípio
nemo tenetur se detegere
.

A plenitude de defesa representa garantia inerente ao procedimento do Tribunal do Júri, cuja dinâmica é desenvolvida em sessão plenária, com observância das formalidades legais e das garantias constitucionais asseguradas às partes e ao acusado durante a realização dos atos processuais perante o Conselho de Sentença.

No caso concreto, a ata da sessão plenária revela que o paciente foi devidamente advertido acerca do direito constitucional ao silêncio, tendo exercido efetivamente, nesse contexto, a faculdade de não responder às perguntas formuladas pelo magistrado, como consta das informações (ID 35809761):

“[...] Na sessão do Tribunal do Júri, dia 11/03/2026, no momento do interrogatório do acusado,
o paciente FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA utilizou seu direito parcial ao silêncio, respondendo somente as perguntas de seus Advogados e, eventualmente dos Jurados, o que ficou registrado em ata
: “QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO (art. 474 do CPP) Às 11h22min, após assegurados os direitos constitucionais, em especial o direito de conversa prévia reservada com a defesa,
o réu FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA foi devidamente interrogado, tendo se utilizado de seu direito parcial ao silêncio, respondendo somente as perguntas de seus Advogados e, eventualmente dos Jurados.

Foram realizadas perguntas pelos Advogados, as quais foram respondidas pelo réu.
Após, o MM. Juiz realizou perguntas, advertindo o réu do direito de não responder as perguntas.

A Defesa reiterou o silêncio parcial do réu, requerendo fosse consignado na presente ata.
O Ministério Público se manifestou pelo acatamento do pedido da Defesa. O réu informou que não responderia as perguntas do Juízo.
O MM. Juiz continuou formulando perguntas, tendo o réu dito que não responderia.
Os jurados formularam perguntas, as quais foram respondidas pelo réu.” (ID 171055061 – Ata de julgamento acostado no processo de origem).

Desse modo, não se verifica imposição de resposta, coação ou supressão do direito constitucional ao silêncio.

A circunstância do magistrado haver formulado questionamentos ao paciente, isoladamente, não evidencia ilegalidade manifesta, sobretudo porque o acusado permaneceu no exercício da prerrogativa constitucional de não responder.

Igualmente não se extrai dos elementos pré-constituídos demonstração objetiva de prejuízo concreto decorrente da condução do interrogatório, sendo inviável presumir automática influência indevida sobre o Conselho de Sentença sem comprovação inequívoca de efetivo comprometimento da regularidade do julgamento, incidindo, nesse aspecto, o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLENÁRIO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. A defesa recursal alega nulidade do julgamento por suposta violação ao art. 478, II, do CPP [...]. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento em razão de manifestação do Ministério Público em plenário com referência ao silêncio do réu, em afronta ao art. 478, II, do CPP; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a anulação do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR. No caso concreto, a menção ao silêncio do réu foi feita apenas para justificar a leitura do seu interrogatório anterior, não tendo sido utilizada como argumento incriminador perante os jurados, inexistindo violação ao princípio da não autoincriminação ou ao art . 478, II, do CPP. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: [...]
A nulidade por ofensa ao art. 478 do CPP exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.
[...]. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00113172120138140051 33582097, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal)

Assim, ausentes elementos que evidenciem flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026